Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-02.2022.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-02.2022.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA SOUZA SODRE, MARIANA PIMENTEL SODRE

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. EXCLUSÃO DA RESTITUIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que determinou a restituição ao Banco Mercantil do Brasil de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), supostamente depositados em sua conta no Banco 290 - PAGSeguro Internet S.A., embora a autora alegue jamais ter aberto conta nessa instituição ou recebido tal valor.

II. Questão em Discussão

2. Verificar a legalidade da determinação de restituição de valores, considerando a alegação de fraude e a falsificação de assinatura da autora no contrato bancário, assim como a responsabilidade da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

III. Razões de Decidir

3. O conjunto probatório evidencia a falsificação da assinatura da autora por meio de manipulação digital, conforme periciado nos autos, confirmando que a fraude foi praticada por terceiro.

4. É inverossímil que o fraudador, ao falsificar assinaturas, tivesse por objetivo permitir que a própria autora se beneficiasse, sendo a finalidade exclusiva da fraude a apropriação indevida pelo terceiro.

5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre de falhas de segurança em seu sistema de abertura e movimentação de contas, que permitiram a prática do golpe e a transferência dos valores.

6. Aplica-se, assim, a Súmula 479 do STJ, pela qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, abrangendo fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

7. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira só se eximiria do dever de reparar se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo:

8. Recurso provido. Excluída da sentença a determinação de restituição de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) pela autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000006-02.2022.8.05.0189
, em que figuram como apelante JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .